Tribunal: TJES
Processo: 5024791-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024791-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros
RECORRIDO: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024791-37.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS / QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
ANDRÉ ANDRADE GOMES DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. A controvérsia gira em torno da interrupção do fornecimento de gás encanado ocorrida em abril de 2024, fato público e notório, que afetou o recorrido e diversos consumidores da região de Jardim da Penha e bairros adjacentes. Consta dos autos que a suspensão do serviço decorreu de danos na rede da concessionária ES Gás, ocasionados por obras realizadas pela empresa de telecomunicações Quest, situação que evidencia a corresponsabilidade das recorrentes pelo evento danoso.

2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das fornecedoras de serviço é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação e do nexo causal para a caracterização do dever de indenizar. Ademais, o art. 942 do Código Civil impõe solidariedade entre todos que concorrem para a ocorrência do dano, razão pela qual não prospera a tentativa de afastar a responsabilidade de qualquer das rés.

3. A responsabilidade das fornecedoras é de natureza objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a obrigação de indenizar não exige a comprovação de culpa, bastando a verificação de falha na prestação do serviço, do dano sofrido e do nexo causal entre ambos, elementos claramente evidenciados nos autos. A tentativa de afastar a responsabilidade sob o argumento de que o dano teria sido causado por terceiro – especificamente, pela empresa que realizou a escavação – não prospera. Tal situação configura fortuito interno, pois se trata de risco próprio e previsível da atividade de fornecimento de gás canalizado. Diante do consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem de forma solidária, não podendo invocar causas de exclusão de responsabilidade que estejam relacionadas ao risco do empreendimento. Ressalte-se que a solidariedade é princípio basilar do sistema de proteção ao consumidor, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, ficando resguardado aos fornecedores o eventual direito de regresso entre si.

4. Não se pode olvidar que o fornecimento de gás constitui serviço público essencial, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 7.783/89 e do art. 22 do CDC, devendo ser prestado de forma contínua e adequada. Sua interrupção, sem a devida comunicação e por período superior ao razoável, ultrapassa o mero dissabor e atinge diretamente a dignidade do consumidor, que se vê privado de recurso indispensável ao preparo de alimentos e à manutenção do cotidiano familiar.

5. O conjunto probatório constante dos autos – incluindo boletins, notificações do Procon e manifestações da ARSP – confirma a falha na prestação do serviço, não se tratando de hipótese de excludente de responsabilidade. A insurgência da recorrente Quest quanto à juntada extemporânea de documentos não altera esse panorama, uma vez que, ainda que desconsiderados, subsistem elementos robustos suficientes para a comprovação da falha.

6. No tocante ao quantum indenizatório, o montante fixado em R$ 3.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico e compensatório da reparação, mostrando-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto e em consonância com precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

7. Assim, inexistindo fundamentos para a reforma da sentença, a manutenção integral do decisum é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)